Tribunal: STF
Processo: Rcl 315
Classe: Rcl
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-11-24
Data de publicação: 1989-11-24

Ementa:
EMENTA: - Reclamação. E assente a jurisprudência do  STF
 segundo  a
qual não cabe, em agravo  regimental  ou  em  mandado  de  segurança,
perante a mesma Corte, pretender a suspensão dos  efeitos  de  medida
liminar, em mandado de segurança originário. O pedido  de  suspensão,
disciplinado no art. 4º, da Lei nº 4.348/1964,  e  no  art.  297,  do
RISTF, não pode ser substituído por mandado de segurança, por  agravo
regimental ou por qualquer recurso dirigido  a  órgão  judiciário  do
mesmo Tribunal, onde proferida a liminar ou concedido  o  mandado  de
segurança. Competência, no caso, do Presidente  do  Supremo  Tribunal
Federal, para suspender a liminar concedida no mandado de  segurança,
pelo Desembargador-Relator, não cabendo  novo  mandado  de  segurança
contra a primeira liminar. Hipótese em que se tem como  procedente  a
reclamação (RISTF, art.  156),  para  cassar  a  liminar  no  segundo
mandado de segurança  aforado  no  mesmo  Tribunal,  determinando-se,
outrossim, seu trancamento e o do  agravo  regimental  interposto  da
mesma decisão liminar, no primeiro mandado de segurança.